Tribunal: TJDFT
Processo: 0724870-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório que formulara[1], por meio do qual desistira parcialmente do agravo que formulara, notadamente em relação ao pedido de mérito que versara sobre a reforma da decisão agravada na parte em determinou a compensação de obrigações, haja vista que o juízo a quo revisara o anteriormente decidido no concernente à compensação de créditos, e, em se tratando de recurso, a manifestação não depende da anuência da parte recorrida, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao vertente recurso especificamente em relação ao aludido pedido. Considerando que o processo já se encontra relatado e em vias de julgamento na 6a S.O Presencial por Videoconferência datada para o dia 08/07/2020, prossiga-se, pois, no molde legal, em conformidade às determinações precedentes, aguardando-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 16742662